Tribunal: STF
Processo: ARE 1470911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA (OU "PARA FRENTE"). TEMA 201/STF. INTERESSE DE AGIR. DECLARAÇÃO DO DIREITO À REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO A TÍTULO DE ICMS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO POSSUI FUNÇÃO COERCITIVA SOBRE A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. ADEMAIS, PRETENSÃO RESISTIDA.



    No RE 593.849/MG, leading case do TEMA 201/STF, a Suprema Corte firmou a compreensão no sentido de que "(...) é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" (rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 19-10-2016).



    Todavia, não há como afirmar " (...) que o julgado exerça uma coerção direta sobre a Administração Tributária, a exemplo do que ocorre na hipótese da súmula vinculante" (Apelação Cível n. 0314488-13.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 28-06-2018), nem de que seria necessária a existência de prévio requerimento na esfera administrativa, sobretudo porque o entendimento do Fisco Estadual era - ao menos à época das informações prestadas neste mandado de segurança - contrário ao interesse postulado.



    IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. PREFACIAL RECHAÇADA.



    "Não há falar em impetração do writ contra lei em tese ou contra situação genérica, uma vez que se trata de (in)aplicação de norma jurídica de efeitos concretos, tendo em vista que a sua incidência reverbera diretamente na esfera patrimonial da impetrante nos termos da tese fixada no Tema 201 do STF, que garantiu, a teor do § 7º do art. 150 da Constituição Federal, a restituição da quantia paga em excesso em razão da realização do fato gerador em valor inferior ao previsto pela pauta fiscal." (TJSC, Apelação Cível n. 0304927-57.2019.8.24.0023, da Capital, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-07-2020).



    INVOCAÇÃO DO ART. 166 DO CTN. INSUBSISTÊNCIA.



    "'[...] O dispositivo do CTN e a súmula do STF não se aplicam ao caso, tendo em vista que a impetrante, ora apelada, almeja a restituição do ICMS recolhido a mais no regime da substituição tributária progressiva, em razão de o valor da base de cálculo presumida ser superior ao valor da base efetiva da operação, o que significa que suposto indébito tributário não foi repassado ao consumidor final (contribuinte de fato).' (Apelação Cível n. 0504730-83.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09-06-2020)." (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0305149-63.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 23-06-2020).



    INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS PRETÉRITOS.



    "Pode-se pleitear por mandado de segurança o reconhecimento do direito à compensação tributária. Não há efeito condenatório, que seria vedado no tal procedimento (Súmulas 267 e 271 do STF)." (TJSC, Apelação n. 5011255-92.2019.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 22-09-2020).



    PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS AO ESTABELECIMENTO SUBSTITUTO PARA QUE ESTE PROCEDA À COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES FUTURAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DE TAL POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA TAXA SELIC DESDE SUA INSTITUIÇÃO, VEDADA A CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE. TEMA 145/STJ. PRECEDENTES. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO NO PONTO.



    "A orientação prevalente no âmbito da 1ª Seção quanto aos juros pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real" (REsp n. 681.824/PE, rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 18-5-2015). "Na repetição de indébito, a atualização monetária e a taxa de juros de mora deve, por analogia e isonomia, ser igual à que incide sobre os correspondentes débitos tributários estaduais ou municipais pagos com atraso, sendo legítima a Taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, diante da existência de lei estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais (STJ, AgInt no REsp nº 1.369.489/MG, Relª. Minª. Regina Helena Costa, j. 03/08/2017) (TJSC, Des. Luiz Fernando Boller)" (ED n. 0031553-07.2010.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 21-8-2018). (TJSC, Embargos de Declaração n. 0012866-60.2002.8.24.0023, da Capital, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 21-05-2019).



    PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. RECLAMO DO ENTE ESTADUAL E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 150, § 7º; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente